Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702806-37.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA FALCAO HABIBE APELADO: ISRAEL ALVES JORGE DE SOUZA, SILAINE BOHRY DE OLIVEIRA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões e da petição ao ID 21619509, intime-se a apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora